Tribunal: TJBA
Processo: 8066742-79.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8066742-79.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE WILSON DE JESUS LEITE Advogado(s): DAVID PEREIRA BISPO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL. PRELIMINARES REJEITADAS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE PREJUDICADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por Policial Militar inativo objetivando a revisão de seus proventos para que a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) incida no percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento), equiparando-se aos Oficiais da ativa, tendo em vista a percepção de proventos calculados com base na remuneração do posto de 1º Tenente PM. II. Questão em discussão 2. Discute-se: (i) a perda de objeto da impugnação à gratuidade da justiça diante do recolhimento das custas; (ii) a inocorrência de decadência e prescrição de fundo de direito em relação de trato sucessivo; (iii) a existência de prova pré-constituída; (iv) a ausência de óbice por litispendência com ação coletiva; (v) o direito do militar inativo, cujos proventos são calculados com base na remuneração de Oficial, à percepção da CET no mesmo percentual pago à generalidade dos Oficiais da ativa (125%), com base na paridade e legalidade. III. Razões de decidir 3. A impugnação à gratuidade da justiça resta prejudicada, uma vez que o pedido foi indeferido na origem e a parte Impetrante promoveu o recolhimento integral das custas processuais. 4. Nas relações jurídicas de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figura como devedora, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, não havendo que se falar em decadência do direito de impetrar o mandamus quando a lesão se renova mês a mês. 5. Os documentos acostados aos autos, consistentes em contracheques e legislação de regência, mostram-se suficientes para a análise do direito líquido e certo alegado, afastando a preliminar de ausência de prova pré-constituída. 6. A existência de mandado de segurança coletivo não induz litispendência para a ação individual, mormente quando o Impetrante não comprova filiação à associação impetrante do writ coletivo. 7. A Lei Estadual nº 7.990/2001 e a Resolução COPE nº 153/2014 estabelecem o percentual de 125% de CET para os postos de Tenente a Coronel. Sendo os proventos do inativo calculados com base na remuneração integral do posto superior (1º Tenente), por força de direito adquirido e legislação específica (art. 92, III, do Estatuto), impõe-se a aplicação do percentual correspondente a tal base de cálculo, sob pena de violação à paridade e à irredutibilidade vencimental. 8. As limitações orçamentárias previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal não podem servir de fundamento para o descumprimento de direitos subjetivos de servidores públicos reconhecidos judicialmente. IV. Dispositivo e tese 9. Segurança concedida. Tese de julgamento: "1. O Policial Militar inativo que percebe proventos calculados com base na remuneração do posto de Oficial (1º Tenente ou superior) faz jus à incidência da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento), nos termos da Resolução COPE nº 153/2014 e do Estatuto dos Policiais Militares." "2. A base de cálculo dos proventos de inatividade deve refletir a integralidade da remuneração do posto paradigma, incluindo os percentuais de gratificações genéricas atribuídas a este." Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92 e 110-B; Resolução COPE nº 153/2014. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 31.841/RJ; TJBA, MS 8020951-63.2020.8.05.0000; TJBA, MS 8029576-86.2020.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível nº 8066742-79.2025.8.05.0000, em que figura como Impetrante JOSÉ WILSON DE JESUS LEITE e como Impetrados o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DECLARAR PREJUDICADA A IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA, REJEITAR AS PRELIMINARES suscitadas e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Presidente Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator Procurador(a) de Justiça